Tribunal: STF
Processo: Rcl 70326
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pontal do Paraná/PR.



    A defesa técnica formula o seguinte pedido:



    a.- Liminarmente, após a devida análise da reclamação e da documentação que a instrui, a concessão liminar para que seja desde logo franqueado o acesso integral aos autos de procedimento investigatório criminal n. 018.22.000213-6, em trâmite perante a Promotoria de Justiça da Comarca de Pontal do Paraná-PR, com as advertências previstas no art. 7º, § 12 da Lei 8 .906/94; sucessivamente, o acesso ao recibo mencionado, supostamente subscrito pelo Reclamante, bem como à perícia e autos de busca e apreensão dos documentos;



    b.- A oitiva do Reclamado e do Procurador Geral da República; 



    c.- Ao final, a procedência da presente Reclamação Constitucional, confirmando-se a liminar concedida, para determinar que o Reclamante tenha acesso irrestrito às provas já documentadas, especialmente ao recibo por ele supostamente subscrito, perícia e aos autos de busca e apreensão dos documentos (doc. 1, pp. 7-8).



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 5/8/2024 (doc. 27), oportunidade na qual requisitei prévias informações à autoridade reclamada (doc. 28).



    Em suas informações, o promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pontal do Paraná/PR comunica que deferiu os pedidos do reclamante, com a cientificação da defesa acerca do sigilo absoluto de tais documentos (doc. 28).



    Eis o inteiro teor das informações prestadas:



    Em atenção ao expediente supra, em relação ao Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-0188.22.000213-6, informa-se que a Promotora de Justiça, titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pontal do Paraná, esteve em gozo de férias no período de 08/07/2024 a 01/08/2024, e afastada desde o dia 12/08/2024, e somente nesta data foi possível a análise dos pedidos do investigado EDGAR ROSSI, tendo em vista a designação deste Promotor Substituto para atuar, de forma concomitante, em cinco unidades ministeriais, havendo que priorizar interesses de maior urgência, notadamente pretensões com prioridade constitucional e/ou legal, como infância, idosos, pessoas com deficiência, além de réus presos, dentre outros.



    Não obstante, não se encontram esgotados os prazos para conclusão do feito (Resolução CNMP nº 181/2017, artigo 13; Resolução PGJ nº 5457/2018, artigo 20) ou para análise dos pedidos de cópia (Resolução CNMP nº 181/2017, artigo 3º, § 4º).



    Assim, nesta data, foram deferidos os pedidos do reclamante EDGAR ROSSI, encartados às fls. 150/153 da referida investigação, com a cientificação da defesa acerca do sigilo absoluto de tais documentos. Registre-se que o deferimento fundamentou-se no fato de que tais documentos estavam autuados e na relevância de tais documentos ao exercício da ampla defesa, a fim de que não pairem dúvidas sobre a absoluta lisura e ética no procedimento adotado, salientando-se que se trata da localização fortuita de prova (teoria da serendipidade).



    Esclarece-se, ainda, que a perícia grafotécnica retornou inconclusiva, tendo em vista a insuficiência do material examinado, notadamente pelo fato de que não se obteve padrões gráficos do investigado, no período exigido pela Chefia da Seção de Documentos copia da Polícia Científica do Paraná, conforme Informação de fls. 41/42. 



    Isso é, inexiste laudo pericial a ser compartilhado com o malfadado Reclamante.



    Ou seja, com o devido respeito, trata-se da banalização do uso da reclamação constitucional, importante instrumento para a efetivação e defesa de direitos/garantias constitucionais fundamentais e não para sustentar pretensões destituídas de fundamento fático/normativo, alternado a verdade fática, provocando incidente manifestamente infundado, com o único fim de assoberbar a nossa Corte Constitucional Suprema. 



    Nesse ponto, sustenta-se a responsabilização do Reclamante pela prática da odiosa litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II, V e VI, do Código de Processo Civil.



    Um exemplo relevante é o ARE 1044314 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 28/02/2017, onde o STF aplicou multa ao reclamante por ter utilizado a reclamação de forma abusiva, em afronta direta ao princípio da boa-fé processual. A Corte destacou que a reclamação não pode ser utilizada como um "atalho processual" para rediscutir matérias já decididas ou para tumultuar o andamento do processo. 



    Por fim, destaca-se precedente paradigmático da Suprema Corte [sic] brasileitra:



    “(...) verifico que, in casu, a irresignação do reclamante não merece acolhida. Isso porque o entendimento adotado no ato reclamado não constitui ato que ofendam a tese firmada no enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal (...). Deveras, o direito de acesso aos dados de investigação não é absoluto, porquanto o legislador ordinário trouxe temperamentos a essa prerrogativa, consoante se infere da exegese do artigo 7º, §§ 10 e 11, da lei 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, com a redação conferida pela Lei 13.245/2016, (...). Nesse contexto, cabe referir que o espectro de incidência do Enunciado 14 da Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal não abrange diligências ainda em andamento e elementos ainda não documentados, mormente se considerados os dispositivos legais supramencionados, além de se fazer necessária a apresentação de procuração nas hipóteses de autos sujeitos a sigilo. (...) verifico que sequer se negou à defesa o direito de acesso a autos de investigação, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.[Rcl 30.957, rel. min. Luiz Fux, dec. monocrática, j. 10-8-2018, DJE 164 de 14-8-2018.] - grifou-se



    ANTE O EXPOSTO, houve o cumprimento estrito das balizas normativas contidas na alvissareira Súmula Vinculante nº 14, com a devida cautela quanto ao manejo de informações sigilosas decorrentes de investigação desencadeada pela Polícia Federal, a qual, inclusive, protege direitos fundamentais basilares do próprio reclamante, afastando o uso espúrio de informações sensíveis do Reclamante por terceiros e/ou adversários políticos.



    Em tempo, ressalto o privilégio de me reportar a Vossa Excelência, exemplo de atuação humana e que preza pela luta em busca da efetividade de direitos fundamentais previstos na CRFB/88 (doc. 35, pp. 2-5 — grifei).



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator